Tribunal: TJSP
Processo: 2019796-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da autarquia contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais ajuizadas contra o executado, para o fim do cumprimento das medidas previstas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547 do CNJ – Acolhimento – Ação ajuizada anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da autarquia contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de apensamento das execuções fiscais ajuizadas contra o executado, para o fim do cumprimento das medidas previstas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547 do CNJ – Acolhimento – Ação ajuizada anteriormente ao julgamento do RE 1.355.208/SC, paradigma do referido Tema – Descabimento de exigência de comprovação das providências extrajudiciais estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça – Hipótese de paralisação processual ou andamento inócuo do feito não configurada – Decisão reformada, para o fim de deferir o apensamento pleiteado e afastar as exigências previstas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução n. 547 do CNJ, determinando-se o regular prosseguimento da ação – Recurso provido.